Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702727-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSOCIACAO COLINA DOM BOSCO APELADO: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSOCIACAO COLINA DOM BOSCO D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Autor, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, e pela Ré, Associação Colina Dom Bosco, em face da r. sentença (ID 41193197) que, na Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de Creche Medalha Milagrosa e outros, julgou improcedentes os seguintes pedidos: i) anulação do processo de aprovação do Projeto 0146.013109/1962, a partir da emissão do Atestado de Viabilidade Legal 79/2021-CAP/SEDUH; ii) demolição de todas as edificações em desacordo com a legislação ambiental e urbanística; iii) restauração da área ao status quo ante ou, na impossibilidade de fazê-lo, conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia suficiente à reparação material dos danos ambientais; iv) fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento das obrigações impostas; e v) condenação dos Réus ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de danos morais coletivos. Na manifestação de ID 43436830, a d. Procuradoria de Justiça Cível arguiu a conexão entre a presente Ação Civil Pública e a Ação Popular no 0707711-57.2021.8.07.0018, objeto de Apelação distribuída ao eminente Des. Alfeu Machado, pugnando pela reunião dos feitos para julgamento simultâneo, para que seja afastada a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. Diante desse fato, em respeito aos princípios da não surpresa e do contraditório, determino a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pleito ministerial. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator